Tribunal: TJSP
Processo: 1601435-37.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 e 2017 – Exceção prévia de executividade acolhida para reconhecer a imunidade tributária – Não cabimento – CF, art. 150, VI, letra a – Sociedade anônima de capital fechado que explora serviço público com intuito de lucro – Tributo patrimonial sobre imóvel desapropriado para implantação de linha do Metrô – Posse exercida sem animus

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 e 2017 – Exceção prévia de executividade acolhida para reconhecer a imunidade tributária – Não cabimento – CF, art. 150, VI, letra a – Sociedade anônima de capital fechado que explora serviço público com intuito de lucro – Tributo patrimonial sobre imóvel desapropriado para implantação de linha do Metrô – Posse exercida sem animus domini para a realização de obra pública – CTN, art. 34 – ILEGITIMIDADE PASSIVA - Precedentes do STF, STJ e TJSP– Majoração da verba honorária em dois por cento (2%) do valor atualizado da causa de R$7.677,34 em novembro/2018– CPC, art. 85, §11– Recurso desprovido.